Tribunal: STF
Processo: RHC 65291
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-07
Data de publicação: 1987-08-07

Ementa:
- PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICIDIO, COM ANTECEDENTES
DESABONADOS E COM LAUDO PSIQUIATRICO DESFAVORAVEL NÃO PODE SER
MANTIDO EM LIBERDADE, TENDO DIREITO TÃO-SÓ A PRISÃO ESPECIAL EM
VIRTUDE DE SEU GRAU UNIVERSITARIO.
DECISÃO QUE SE FUNDA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA
CONVENIENCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.